Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720822-02.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANE MESQUITA OBANDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A análise das alegações apresentadas pela impetrante demonstra que sua intenção é impugnar o ato praticado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDEST e do IBRAE – Instituto Brasil de Educação que, cumprindo a decisão n. 4145/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, alterou a forma de cálculo da pontuação da prova objetiva do concurso para o cargo de Especialista em Assistência Social. Assim, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante emende a petição inicial quanto ao ato impugnado e quanto ao pólo passivo da impetração. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora